Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0748340-59.2023.8.07.0000 DESPACHO Junte-se aos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0723709-17.2024.8.07.0000 cópia dos expedientes de id. 76912469, 76912477 e 78960359. Após, diante do trânsito em julgado (ids. 78960359 e 78960364), arquivem-se os autos, adotando-se as cautelas de pertinentes. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator